Tribunal: STJ
Processo: 0008540-81.2018.8.17.3130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209327 - PE (2025/0141522-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GABRIEL ARAUJO DE AMORIM NORMANHA (MENOR)
REPR. POR
: R DE A N
REPR. POR
: P DE S A
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE AMORIM NORMANHA - BA021371
RECORRIDO
: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ANDERSON DO MONTE GURGEL - PE033218
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VERBA
HONORÁRIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 85,
PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO CONTINUADO. PRAZO INDEFINIDO.
PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. Discute-se nos autos acerca da fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência em demanda que envolve obrigação de fazer decorrente da
negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento continuado, por
prazo indefinido.
2. O
§ 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
possível a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor atualizado
da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido,
como nos casos em que a cobertura indevidamente negada abrange
tratamentos continuados, por prazo indefinido. Precedentes.
4 . Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
03/12/2025
09/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53011002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 012cef3c-e7c8-47bb-96db-6102eb1442c9

RECURSO ESPECIAL No 2209327 - PE (2025/0141522-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GABRIEL ARAUJO DE AMORIM NORMANHA (MENOR)
REPR. POR
: R DE A N
REPR. POR
: P DE S A
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE AMORIM NORMANHA - BA021371
RECORRIDO
: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ANDERSON DO MONTE GURGEL - PE033218
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VERBA
HONORÁRIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 85,
PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO CONTINUADO. PRAZO INDEFINIDO.
PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. Discute-se nos autos acerca da fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência em demanda que envolve obrigação de fazer decorrente da
negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento continuado, por
prazo indefinido.
2. O
§ 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
possível a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor atualizado
da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido,
como nos casos em que a cobertura indevidamente negada abrange
tratamentos continuados, por prazo indefinido. Precedentes.
4 . Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GABRIEL ARAÚJO DE AMORIM
NORMANHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco assim
ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA.
PRECEDENTE VINCULANTE DO TJPE. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO.
PROFISSIONAL DA SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 35 DO
TJPE. DANO MORAL CONFIGURADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. A Seção Cível, no julgamento do IAC na apelação cível no 0018952-
81.2019.8.17.9000, assegurou, em caráter vinculante, ao portador do
Documento eletrônico VDA52219359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:11
Código de Controle do Documento: dbefa667-736e-45d2-a56f-ead1bc56051e

Transtorno do Espectro Autista – TEA, beneficiário de contrato de assistência à
saúde, com vigência anterior ou posterior à
e
Lei no 9.656/98
independentemente do contrato ser adaptado ou não, cobertura integral,
multidisciplinar e contínua, incluindo as chamadas terapias especiais (terapia
ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia, psicomotricidade,
musicoterapia, hidroterapia/fisioterapia aquática, equoterapia, psicopedagia),
sem restrições quanto aos métodos terapêuticos (ABA, BOBATH, HANEN,
PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL), seja no ambiente
domiciliar e escolar, tudo conforme laudo do médico assistente.
2. Quanto à cobertura no ambiente escolar, afigura-se relevante destacar que a
responsabilidade do plano de saúde restringe-se ao assistente terapêutico,
integrante da equipe multiprofissional e responsável pela aplicação da
intervenção ABA. Valendo dizer, que o assistente terapêutico não se confunde
com o acompanhante especializado em sala de aula a que alude o parágrafo
único do
o da Lei no 12.764, de 2012. Em outros termos, o acompanhante
art. 3
especializado em sala de aula é profissional de educação, atuando junto às
crianças especiais introduzidas no contexto escolar, enquanto que o
acompanhante terapêutico, na condição de aplicador da ciência ABA, é
profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo
acompanhamento diário do tratamento clínico/terapêutico da criança, em
todos os ambientes, inclusive na escola.
3. A negativa de cobertura contratual de tratamento necessário para a
manutenção da saúde é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a
aflição e a dor psíquica das quais inexoravelmente já se acham acometidos o
paciente e seus familiares próximos, gerando dano moral indenizável.
4. Apelação parcialmente provida" (e-STJ fl. 1.343).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para "condenar UNIMED
VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a arcar integralmente
com o pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento
" (fl. 1.372, e-STJ).
sobre o valor atribuído à causa
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil porque o acórdão
recorrido fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando deveria ter
sido sobre o proveito econômico obtido.
Contrarrazões às fls. 1.463/1.477, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem proveu parcialmente a apelação interposta pelo
recorrente para "(...) condenar a recorrida a arcar com o custeio integral do tratamento do
segurado (Intervenção Comportamental Intensiva em ABA), mediante pagamento direto ao
prestador do serviço; a realizar os reembolsos que deixou de efetuar durante a vigência da
liminar, nos termos do julgamento do Agravo de Instrumento no 0002340-
34.2020.8.17.9000; bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data
" (fl. 1.341, e-STJ) e arbitrou os honorários de
do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
sucumbência em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Conquanto, a regra seja que a base de cálculo dos honorários advocatícios
deva corresponder ao valor da condenação, há hipóteses em que o valor do
Documento eletrônico VDA52219359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:11
Código de Controle do Documento: dbefa667-736e-45d2-a56f-ead1bc56051e

tratamento médico a que corresponde a obrigação de fazer definida em sentença não é
mensurável no momento da condenação. Nesses casos, o entendimento desta Corte
Superior é no sentido de que deve ser adotado o valor da causa como base para
incidência da verba sucumbencial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TRATAMENTO CONTINUADO. PRAZO INDEFINIDO. PROVEITO ECONÔMICO
IMENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência em demanda que envolve obrigação de fazer decorrente da
negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento continuado, por
prazo indefinido.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que é correta a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor
atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito
econômico obtido, como nos casos em que a cobertura indevidamente
negada abrange tratamentos continuados, por prazo indefinido.
Precedentes.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido ante a natureza
continuada do tratamento médico, demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.799.698/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
- grifou-se).
3/4/2025

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA
DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PROVEITO ECONÔMICO
IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação cominatória c/c compensação por dano moral ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
17/10/2017,
e concluso ao gabinete em
17/12/2019
19/11/2020.
2. O propósito recursal é decidir sobre a configuração do dano moral e o critério
para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde,
que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico,
somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer
agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já
debilitada do paciente. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o
título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de
natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa
(valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência
calculada sobre ambas as condenações.
5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável
no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência,
assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o
Documento eletrônico VDA52219359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:11
Código de Controle do Documento: dbefa667-736e-45d2-a56f-ead1bc56051e

critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência
estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa.
6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.904.603/RS,
julgado em
DJe de
- grifou-se).
22/2/2022,
24/2/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão da indevida negativa de
cobertura de tratamento especializado para dependência química.
2. A Segunda Seção, no julgamento do
estabeleceu os
REsp 1.746.072/PR,
critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência: (i)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável
no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência,
assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o
critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência
estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa ou
equidade. Precedentes.
4. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a
Súmula 568/STJ.
5.
Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.129.352/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se).
24/6/2024,
26/6/2024

Por fim, não tendo havido impugnação da parte nem tendo a Corte estadual
afirmado a irrisoriedade do valor da causa para os fins de arbitramento da verba
sucumbencial, deve ser mantida a condenação estabelecida pelo acórdão recorrido em
virtude da incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Não há falar em fixação de honorários recursais, já que o seu recurso especial
foi interposto com o objetivo de ampliar a condenação da parte sucumbente (p. ex.,
CE, Min. Herman Benjamin, DJe de
.
EAREsp no 1.847.842/PR,
21/9/2023)
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:11
Código de Controle do Documento: dbefa667-736e-45d2-a56f-ead1bc56051e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.209.327 / PE
Número Registro: 2025/0141522-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085408120188173130
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL ARAUJO DE AMORIM NORMANHA (MENOR)
REPR. POR
: R DE A N
REPR. POR
: P DE S A
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE AMORIM NORMANHA - BA021371
RECORRIDO
: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ANDERSON DO MONTE GURGEL - PE033218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:00
Código de Controle do Documento: 04b748aa-b15b-4e5c-b873-880c0d67df2f

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:00
Código de Controle do Documento: 04b748aa-b15b-4e5c-b873-880c0d67df2f